Tribunal: TJMT
Processo: 1026554-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PREMOLDADOS ZORTEA LTDA., contra decisão interlocutória proferida na Ação de indenização por Danos Materiais e Morais no 1008954-39.2017.8.11.0002, movida por LUCAS BELLO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que determinou a inversão do ônus da prova e fixou os pontos controvertidos.
Alega a Agravante, em síntese, que (i) verossimilhança é um dos critérios que estão no Art. 6o, VIII, do CDC, mas que se analisando na análise integral do processo e não apenas nos documentos colacionados à inicial; (ii) apresentou defesa e essa defesa retirou do substrato probatório apresentado pelo autor justamente a verossimilhança de suas alegações; (iii) o Magistrado a quo indica de forma literal apenas os documentos juntados pelo agravado, não fazendo qualquer menção aos numerosos emails juntados pela agravante e que comprovam a ausência de veracidade nas alegações da inicial; (iv) os laudos técnicos apresentados são unilaterais e que o laudo técnico não exsurge nenhuma veracidade ou capacidade probatória no contexto; (v) a carga probatória a ser suportada pelo agravado, na posição de autor, é perfeitamente plausível e simples de ser realizada; (vi) a inversão do ônus da prova não se aplica pelo simples fato da parte ter apresentado um laudo técnico unilateral; (vii) a inversão do ônus da prova se aplica somente quando clara sua dificuldade de acesso a determinado meio probatório.
Sucinto relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, XI, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, dentro de uma análise sumária, tem-se que andou bem o douto Juízo monocrático que, diante da relação de consumo, aplicou a norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.
Na espécie, o ora agravado formulou com a empresa agravante ‘Instrumento Particular de Contrato e Fornecimento e Montagem de Estrutura em Concreto Pré-Moldado’ para elaboração de projeto estrutural, fornecimento, transporte e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto, para construção de uma casa que, não foi concluída no prazo ajustado entre as partes, fato este que, conforme relato da agravada, ensejou a rescisão contratual e posterior ajuizamento da presente ação.
Conquanto a relação havida entre as partes, o contrato entabulado se define como de prestação de serviço, aplicável os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, uma vez reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova é um direito garantido ao consumidor quando o juiz reconhecer presente a verossimilhança ou hipossuficiência. Assim, entendendo a verossimilhança e ainda reconhecendo a hipossuficiência, pois ao autor falta conhecimento técnico em relação à construção civil, impõe-se a manutenção da decisão de piso que determinou a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se cumprida a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =